Tribunal: STF
Processo: RMS 31808
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-24
Data de publicação: 2013-04-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DE ATO DECLARATÓRIO DE ANISTIA POLÍTICA. EX-CABOS DA AERONÁUTICA. INGRESSO APÓS A EDIÇÃO DA PORTARIA N. 1.104/GM3/1964 DA AERONÁUTICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.